Tribunal: TJES
Processo: 5002071-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002071-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002071-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI E OUTROS (+4)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI E OUTROS (+4)
contra a r. decisão que, nos autos dos “embargos à execução” opostos por eles em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado, e deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID nº 2284435), a parte agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas iniciais e, ainda, em seu efeito ativo para fins de deferimento do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
parcialmente

deferido
na decisão constante no evento 2365210.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2730288) pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente formulou pedido de reconsideração no ID nº 2740554, com a juntada de novos documentos, motivo pelo qual determinei a intimação do agravado para ciência e manifestação, tendo este peticionado no evento 2931746.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes
DAYWIDSON STABENOW, DECIANO STABENOW, SAID DIAS STABENOW e LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
, bem como determinando a intimação de
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI
, também recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido a mesma. . É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002071-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI E OUTROS (+4)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI E OUTROS (+4)
contra a r. decisão que, nos autos dos “embargos à execução” opostos por eles em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado, e deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID nº 2284435), a parte agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas iniciais e, ainda, em seu efeito ativo para fins de deferimento do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
parcialmente

deferido
na decisão constante no evento 2365210.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2730288) pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente formulou pedido de reconsideração no ID nº 2740554, com a juntada de novos documentos, motivo pelo qual determinei a intimação do agravado para ciência e manifestação, tendo este peticionado no evento 2931746.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, vale ressaltar a este Colegiado que, no evento 2947987, a parte agravante peticionou informando que houve a prolação de sentença pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso X, c/c art. 290, ambos do CPC, por falta do pagamento do preparo, fato esse que, a princípio, teria me levado a pensar na prejudicialidade do presente recurso.

Contudo, penso que o julgamento realizado na instância
a quo
não prejudica, ao menos neste caso concreto, o enfrentamento do mérito deste instrumento.

Acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, utilizo-me dos ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso
.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o 'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

Não é outra a posição adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2.
Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito
.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifei)

Desse modo, a partir das premissas retromencionadas, a meu sentir, na hipótese vertente, deve ser extirpado o critério da cognição, e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que ora está sendo questionado no presente recurso.

Fixadas essas premissas, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
DAYWIDSON STABENOW, DECIANO STABENOW, SAID DIAS STABENOW
e
LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
(grifei)

___________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Vislumbra-se dos autos que o Magistrado
a quo
, em exame do requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pela parte requerente, proferiu despacho (ID nº 2284451, fl. 11) intimando, especificamente,
DAYWIDSON, DECIANO, SAID
e
LUCIANA
para comprovarem as situações de miserabilidades alegadas, ocasião em que apresentaram documentos no intuito de corroborarem o pleito realizado.

Na sequência, o MM. Juiz singular indeferiu a gratuidade de justiça em face de todos os integrantes do polo ativo, e determinou a remessa dos autos para o setor de contadoria, de forma a viabilizar o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas iguais e sucessivas (ID nº 2284453).

Dito isso, verifica-se que, inicialmente, o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC em face das pessoas mencionadas, determinando que demonstrassem o preenchimento dos requisitos legais.

Registro que, quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o qual foi parcialmente deferido, entendi que não restaram satisfatoriamente demonstradas as hipossuficiências alegadas, aptas a conferir-lhes a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Ocorre que, todavia, os recorrentes colacionaram aos autos novos documentos (evento 2740554), que motivaram minha reconsideração acerca da decisão anteriormente proferida, a qual passo a explicitar.

Segundo consta nos documentos datados de 08/06/2022,
DECIANO STABENOW
e
SAID DIAS STABENOW
percebem aposentadoria pelo INSS nos valores, respectivamente, de R$ 1.695,85 (mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e de R$ 1.055,62 (mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

DAYWIDSON STABENOW
, por sua vez, apresentou declaração de Imposto de Renda, referente ao ano de 2021, na qual não consta que percebeu remuneração média mensal no valor de R$ 2.124,08 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e oito centavos), bem como que possui dívidas e ônus reais no montante de R$ 127.125,32 (cento e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Além disso, já havia sido colacionado, na interposição do recurso, a informação de que possui diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito (ID nº 2284452).

Já a recorrente
LUCIANA EFFGEN
colacionou aos autos tão somente cópias de registros nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, em valores considerados altos, o que, em uma primeira análise, não aparenta traduzir situação de indivíduo em condição de miserabilidade.

No entanto, é possível verificar que tais dívidas foram contraídas no ano de 2019, certo de que a recorrente poderia perceber renda fixa naquele momento. Sendo assim, apesar de o endividamento voluntário não ser apto a ensejar, por si só, a concessão da gratuidade da justiça,
1
entendo que essas informações não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

A partir de tais premissas, portanto, ao analisar todo o conjunto probatório, concluo que as situações experimentadas pelos agravantes
DAYWIDSON STABENOW, DECIANO STABENOW, SAID DIAS STABENOW
e
LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW

se mostra
m
apta
s
ao deferimento da gratuidade na forma pretendida
.

Outrossim, em relação ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado por
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI,
vislumbra-se que o Magistrado
a quo
compreendeu que a pessoa jurídica, igualmente, não preenchia os requisitos legais para o seu deferimento sem, contudo, oportunizar-lhe prazo para a comprovação da situação financeira narrada, visto que, no despacho de ID nº 2284451 (fl. 11), foi determinada a intimação exclusivamente das pessoas físicas, consoante anteriormente mencionado.

Compete ao Julgador a análise da compatibilidade da alegação com as provas dos autos, de forma a exercer controle sobre o requerimento da gratuidade, podendo, portanto, indeferir o benefício quando vislumbrar que a situação econômica alegada pelo litigante não é compatível com os demais elementos dos autos.

Contudo, o indeferimento do benefício só pode ser feito depois de oportunizado à parte que o pleiteia a possibilidade de comprovação da situação econômica narrada.

No caso, verifica-se que, ao indeferir o benefício requerido por
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI
, o Magistrado considerou
“
No caso vertente não fora apresentado capaz de comprovar que a empresa autora não possui condições de arcar com os custos processuais
”.

Entretanto, à 1ª recorrente não foi dada a oportunidade de comprovar a situação econômica por ela narrada, o que demonstra a violação do rito processual previsto no Código de Processo Civil.

Tal circunstância, por si só, é suficientemente apta a amparar a reforma da decisão de indeferimento da assistência, porquanto é necessário permitir que a parte possa comprovar a situação financeira alegada. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO NCPC
. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Antes do indeferimento do pleito de concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita, compete ao magistrado intimar a parte para que comprove a situação de hipossuficiência para fazer jus a benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC. Precedentes.
3. A impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja o conhecimento do agravo em Recurso Especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.664.068; Proc. 2019/0212293-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJE 18/11/2021)

(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA. ART. 99, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide Súmula nº 481 do STJ, desde que comprovada a alegada hipossuficiência para fazer jus ao benefício. É dizer, é amplamente aceita na jurisprudência pátria a possibilidade de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2) Todavia,
o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, em seu art. 99, §2º que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
3)
Nesse sentido, é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça
, como ocorreu no caso em apreço. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES; AI 0033273-69.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019)

(grifei)

Calha acentuar, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, de forma que a previsão legal mencionada simplesmente consagra o contraditório antes do indeferimento da benesse, a fim de garantir à parte ampla possibilidade de comprovação dos requisitos legais.

Nessa linha, muito embora os elementos constantes nos autos possam, de fato, demonstrar,
a priori
, que a requerente
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI
possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, o Juízo
a quo
não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC/15, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados não são suficientes à concessão.

Em relação ao pedido formulado pelo agravado, de condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pelos agravantes, compreendo não ser razoável a eles imputar conduta de desonestidade processual. Assim, entendo prudente afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta por parte dos recorrentes apta a justificá-la.

Por fim, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso do que estou adotando neste voto, e, caso seja ratificada a proposta de conclusão que ora se avizinha, entendo que o comando sentencial exarado pelo juízo primevo e todos os atos subsequentes à decisão recorrida, que originou o presente recurso, devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes
. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)
(grifei)

___________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito meramente devolutivo
. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 167.218/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 209)
(grifei)

Diante de todo o exposto, de ofício,
anulo
a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, (i) defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes
DAYWIDSON STABENOW, DECIANO STABENOW, SAID DIAS STABENOW
e
LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW,
bem como (ii) para determinar que seja procedida a intimação de
DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI,
também recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido a mesma.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à Assistência Judiciária Gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais,
o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.
3. Agravo não provido.
(TJDF; AGI 07062.23-24.2021.8.07.0000; Ac. 136.8011; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 26/08/2021; Publ. PJe 10/09/2021)
(grifei).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002071-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI E OUTROS (+4)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ
–
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REJEITAR A BENESSE
–
SENTENÇA SUPERVENIENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO – EFICÁCIA CONDICIONADA –
SENTENÇA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS DE OFÍCIO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Ao analisar todo o conjunto probatório, concluo que as situações experimentadas pelos agravantes DAYWIDSON STABENOW, DECIANO STABENOW, SAID DIAS STABENOW e LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW se mostram aptas ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

3.
Outrossim, em relação ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado por DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI
,
verifica-se que não lhe foi dada a oportunidade de comprovar a situação econômica alegada, o que demonstra violação do rito processual previsto no Código de Processo Civil.

4.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, de forma que a previsão legal mencionada simplesmente consagra o contraditório antes do indeferimento da benesse, a fim de garantir à parte ampla possibilidade de comprovação dos requisitos legais.

5.
Nessa linha, o Juízo
a quo
não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC/15, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados não são suficientes à concessão.

6.

É prudente afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta por parte do recorrente apta a justificá-la.

7
.
Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido pelo colegiado ao julgar o mérito do agravo de instrumento, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado
a quo
e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8
.
Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, e, de ofício, anular a sentença proferida nos autos de origem, a fim de que seja cumprido o que foi determinado neste agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.